Tribunal: TJMT
Processo: 1001319-30.2020.8.11.0025
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ROSEMEIRE CRISTIANE RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 551.217.051-15 (RECORRENTE), AMARAL AUGUSTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 836.213.501-87 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CARGO EM COMISSÃO. PRESCRIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA PRO SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação em que a Recorrente ROSEMEIRE CRISTIANE RIBEIRO DOS SANTOS sustenta ser servidor público do Estado de Mato Grosso, no cargo de Professor da Educação Básica e que percebeu adicional de cargo em comissão denominado “FDE.SECRET.ESC/PEB”, sendo que esse adicional não integrará no cálculo para a sua aposentadoria e postula a restituição de todos os valores descontados indevidamente durante o período de 2008 à 2013.

2. Não é possível inferir na legalidade ou ilegalidade dos descontos tendo em vista a ocorrência da prescrição da pretensão do recebimento.

3. No caso, a Recorrente propôs a ação apenas em 03 de agosto de 2020, data em que já operou o fenômeno prescritivo, por força da disposição legal do artigo 1o do Decreto Lei n. 20.910/32, o qual estabelece o prazo quinquenal para ações em desfavor da Fazenda Pública.

4. Portanto, resta evidenciada a ocorrência da prescrição, motivo pelo o qual a sentença de origem não comporta reparos.

5. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

6. Recurso conhecido e improvido.

7. Condeno a Recorrente ROSEMEIRE CRISTIANE RIBEIRO DOS SANTOS ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2021